Tribunal: STF
Processo: HC 201880
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA FORMALIZADOS EM PROCESSO ALUSIVO A CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. EXIGÊNCIA, À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, DE PRÉVIO PAGAMENTO DE CUSTAS REVELA QAUDRO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    HABEAS CORPUS CONCEDIDO.